Tribunal: TJDFT
Processo: 0761609-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE CLASSIFICADA SOB O RISCO VERMELHO - PRIORIDADE ZERO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico de "descompressão de órbita", ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a recorrente informa que possui 63 anos e é acometida por hipertireoidismo com diagnóstico de exoftalmo distireoídeo. Ressalta que possui orbitopatia grave em ambos os olhos (proptose dos globos oculares) com sinais de neuropatia óptica compressiva em olho esquerdo com déficit visual progressivo, tendo sido inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 01/11/2022, sob a classificação de risco vermelha – emergência, bem como que aguarda a realização do procedimento há mais 406 dias. Alega que a demora no atendimento decorre de má gestão administrativa, bem como que a utilização do princípio da isonomia para negativa de atendimento gera discriminação indireta. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que aniquila a força executiva do provimento judicial, equivalendo à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Destaca que já aguardou por tempo excessivo a realização do procedimento, o que caracteriza omissão do Distrito Federal. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediata e urgentemente, procedimento cirúrgico de "descompressão de órbita", nos termos da prescrição médica.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 56685175).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico de "descompressão de órbita" foi inserida no Sistema de Regulação no dia 01/11/2022 (ID 56365358), com classificação de risco vermelho - emergência. No Ofício no 1980/2024 de ID 56366169, datado de 18 de janeiro de 2024, constou informação que há 1.339 solicitações pendentes na lista de regulação, sendo 143 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 420 pacientes com classificação amarelo – prioridade 1 e 739 pacientes com classificação verde – prioridade 2 e 37 pacientes com classificação azul – prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em julho/2021.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, a fim de se afastar hipótese de discriminação indireta, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que, segundo consignado no relatório médico (ID 56365352), foi solicitada a priorização da cirurgia.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o procedimento cirúrgico de DESCOMPRESSÃO DE ÓRBITA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.